Tribunal: TJSP
Processo: 1074278-43.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR
- Omissão – Pedido de majoração do percentual dos honorários sucumbenciais - Não cabimento – Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §2o do CPC - Quantia que remunera condignamente o trabalho do advogado - Embargos acolhidos sem efeito modificativo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR
- Omissão – Pedido de majoração do percentual dos honorários sucumbenciais - Não cabimento – Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §2o do CPC - Quantia que remunera condignamente o trabalho do advogado - Embargos acolhidos sem efeito modificativo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos do autor acolhidos, sem efeito modificativo ao julgado. Embargos do réu rejeitados.